Tribunal: TJDFT
Processo: 0706818-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706818-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: KAYAN ALCANTARA GOMES AGRAVADO: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI DECISÃO KAYAN ALCANTARA GOMES interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal, da r. decisão (id. 149656981, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial (promissória) movida pela AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI, que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora realizada, in verbis: “O executado apresentou impugnação à penhora, na qual alegou a impenhorabilidade da verba, por se tratar de verba salarial. Manifestação da credora, ID 148637285. Decido. Conforme se verifica no Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores, ID 144822587, não foi determinada constrição em conta-salário. Nos recibos de pagamento apresentados pelo executado, ID 147705186, está informada a conta bancária na qual é creditado o salário do autor: Banco 341 (Itaú Unibanco S/A), agência 8394, conta 1-5000535. Entretanto, nos Detalhamentos da Ordem Judicial de Desdobramento de Bloqueio de Valores, ID 146579479 e ID 146775621, se verifica que os bloqueios incidiram sobre valores creditados na Easynvest - Título CV S/A e Nu Pagamentos S/A., Não houve qualquer constrição em conta mantida no Itaú Unibanco S/A. Portanto, o devedor não se desincumbiu do ônus de provar que sua conta bancária é destinada ao crédito de salário, razão pela qual deve ser mantida a constrição, conforme já decidiu o e. TJDFT: (...). Ademais, verificam-se outros créditos de diversos valores, o que não permitem inferir que a conta mantida no Nubank seja exclusiva para movimentação salarial. Desse modo, a penhora do valor devido deve ser mantida. Quanto a alegada possibilidade de parcelamento do débito, com base no art. 916 do CPC, nos termos do § 7o, “o disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença”. Portanto, o parcelamento da dívida na fase do cumprimento da sentença não se traduz em direito potestativo do executado, pois depende da anuência do credor para que possa ser exercido. Dispositivo. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO de desconstituição da penhora, formulado na petição ID 147705186. Defiro ao requerido o benefício da gratuidade de justiça. Preclusa esta decisão, cumpram-se as determinações contidas no item 4 da decisão ID 146579478. Abre-se o prazo de 1 dia para ciência da credora. P. I.” O agravante-executado sustenta que a penhora de valores na sua conta bancária é ilegal, pois a execução deve ser feita pelo modo menos gravoso, nos termos do art. 805 do CPC, bem como é impenhorável a quantia inferior a 40 salários mínimos, independentemente da natureza da conta, objetivando a proteção da dignidade do devedor. Aduz que o eg. STJ tem conferido interpretação extensiva ao art. 833, incs. IV e X, do CPC, para assegurar a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos em conta-corrente e em outras modalidades de investimentos, inclusive em cadernetas de poupança. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação de tutela recursal para que seja desconstituída a penhora realizada. No mérito pleiteia a reforma da r. decisão para confirmar a antecipação de tutela e determinar a liberação da quantia penhorada. Sem preparo, pois concedida a gratuidade de justiça (id. 149656981, pág. 2). É o relatório. Decido. Para a concessão de efeito suspensivo deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I e do art. 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. E, para a antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-devedor afirma que o valor bloqueado é decorrente de seu salário e é utilizado para despesas com a sua subsistência e de sua família. Analisada a execução extrajudicial originária, proposta em 14/09/2022, vê-se que está embasada em nota promissória (id. 27894695, autos originários), e o valor postulado, atualizado, é de R$ 1.437,85. Sabe-se que o art. 805, caput, do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. Todavia, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a Jurisdição. Atenta a esse objetivo, a Emenda no 45/04 inseriu na Constituição Federal, como direito individual, a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, art. 5o, inc. LXXVIII, da CF. Transcrevo, in verbis, o referido dispositivo: "Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação." A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente, é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância. Não bastasse isso, nos termos do art. 854 do CPC, admite-se o bloqueio de valores on-line, in verbis: "Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução." Na demanda, o agravante-devedor sustenta que é aplicável ao seu caso a regra da impenhorabilidade até o limite de 40 salários mínimos depositados em conta-poupança. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” (grifos nossos). As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." (grifo nosso). O eg. STJ, por sua Corte Especial, em 03/10/2018, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, admitiu exceção implícita (além das expressas acima destacadas) para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. Eis a ementa do acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” Examinada a execução, foi bloqueado pelo Sisbajud a integralidade do débito, de R$ 1.437,85, na conta do agravante-executado no Nu Pagamentos S/A (Agência 0001, conta 81654302-2 – id. 146579479, pág. 3, autos originários) e declarada a efetivação da penhora (id. 146579478, autos originários). Observe-se que o crédito do salário do agravante-devedor ocorre no Itaú Unibanco S/A, conta 1-500535 da agência 341/8394, conforme informação contida no recibo de pagamento juntado (id. 147705186, pág. 9, autos originários) e não corresponde à conta e agência em que ocorreu o bloqueio do débito. Ademais, de acordo com o recibo de protocolamento de bloqueio de valores (id. 144822587, autos originários), a conta-salário do agravante-executado não consta na relação de contas e aplicações financeiras do devedor atingidas pela determinação de penhora. Há que se registrar ainda que no recibo de protocolamento consta anotação do Juízo a quo para que não houvesse constrição em conta-salário. Logo, os documentos juntados não constituem prova inequívoca de que o bloqueio realizado atingiu valores do agravante-executado protegidos pelas regras de impenhorabilidade. Em conclusão, não está caracterizada a probabilidade do direito ou de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora